Tribunal: TJMMG
Processo: 2000934-30.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
Processo eproc n. 2000934-30.2019.9.13.0003 Relator: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 01/10/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - ANULAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVODISCIPLINARES - INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE - INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - MANUTENÇÃO DAS TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES COMPROVADAS - ANULAÇÃO APENAS DO ATO DE SANÇÃO QUE DEMONSTROU A INCONGRUÊNCIA ENTRE A ACUSAÇÃO E OS MOTIVOS QUE SUBSIDIARAM A DECISÃO PUNITIVA - PROVIMENTO PARCIAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Wanderson Botelho da Silva e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento parcial ao presente recurso de apelação, apenas para anular o ato de sanção publicado no BIR n. 115 de 16/11/2018 - EFO/APM, decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 116.975/2018 - EFO. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar movida por Wanderson Botelho da Silva em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que foram instaurados em desfavor do autor 04 (quatro) Processos de Comunicação Disciplinar, constando, nas peças iniciais dos referidos documentos, as seguintes imputações: 1- Processo de Comunicação Disciplinar n. 103.887/2018 - EFO/APM Síntese do fato: O comunicado estando escalado no Estágio Básico de Técnica de Montanhismo, apresentou-se com 06 minutos de atraso para a chamada, prevista para às 04h50min. Transgressão Disciplinar, em tese, cometida: art. 15, inciso I, que preconiza “chegar injustificadamente atrasado para qualquer ato de serviço de que deva participar” do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (Evento 1 - DOC4, pág. 01). 2- Processo de Comunicação Disciplinar n. 106.813/2018 - EFOTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Síntese do fato: Em 27/02/2018 às 08h40min, o comunicado foi surpreendido pelo comunicante vestido com o fardamento B1 estando a gandola e calça amassada. Transgressão Disciplinar, em tese, cometida: art. 15, inciso II, do CEDM que normatiza: “deixar de observar norma específica de apresentação pessoal definida em regulamentação própria” -, c/c a seção II, artigo 39, inciso I, da Resolução 4362, De 05 de dezembro de 2014 que aprovou o Regulamento de Uniformes e Insígnias da Polícia Militar de Minas Gerais - RUIPM que preconiza: Seção II Das Regras gerais de uso dos uniformes da PMMG Art. 39. O militar deve primar pela boa apresentação pessoal e manutenção da padronização no uso dos uniformes constantes neste Regulamento, obedecendo as seguintes regras gerais: I - O uniforme deve ser usado limpo, alinhado, isento de manchas e bem passado (Evento 1 - DOC6, pág. 01); 3- Processo de Comunicação Disciplinar n. 116.975/2018 - EFO Síntese do fato: Em 15/08/2018, o militar, estando devidamente escalado na monitoria sobre o Espadim para os cadetes do CFO-1, não teria se apresentado para a chamada prevista para às 08 horas, se apresentando somente às 09h27min. Transgressão Disciplinar, em tese, cometida: art. 14, inciso III, do Código de Ética e Disciplinar dos Militares do Estado de Minas Gerais que preconiza: “deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em lei, a atividade que lhe competir” (Evento 1 - DOC7, pág. 01). 4- Processo de Comunicação Disciplinar n. 118.683/2018 - EFO Síntese do fato: Em 20/09/2018, às 14h00min durante o horário de aula apontou o dedo médio para o Cad PM Thiago Fagundes de Andrade. Transgressão Disciplinar, em tese, cometida: art. 13, inciso V, do Código de Ética e Disciplinar dos Militares do Estado de Minas Gerais que preconiza: “ofender ou dispensar tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante a qualquer pessoa”. (Evento 1 - DOC9, pág. 03) No Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 103.887/2018 - EFO, o encarregado apresentou relatório concluindo pelo enquadramento e punição disciplinar do autor na transgressão disciplinar prevista no art. 15, inciso I, da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM) (Evento 1 - DOC5, págs. 15/17). No mesmo sentido, foi o parecer emitido pelo Conselho de Ética e Disciplina da Unidade (CEDMU) (Evento 1 - DOC5, págs. 20/22).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O Comandante da Escola de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais solucionou o feito, acolheu os pareceres exarados pelo encarregado e pelo CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do autor na transgressão disciplinar ora especificada (BIR n. 27 de 06/08/18, Evento 1 - DOC5, págs. 24/25). O ato de sanção publicado no BIR n. 75 de 11/08/2018 demostra que foi imposta ao autor a sanção disciplinar de repreensão e o decréscimo de 06 (seis) pontos de seu conceito funcional (Evento 1, DOC5, págs. 26/27). No Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 106.813/2018, o encarregado apresentou relatório concluindo pelo enquadramento e punição disciplinar do autor na transgressão disciplinar prevista no artigo 15, inciso II, da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM) (Evento 1 - DOC6, págs. 19/21). No mesmo sentido, foi o parecer emitido pelo Conselho de Ética e Disciplina da Unidade (CEDMU) (Evento 1 - DOC6, págs. 25/26). O Comandante da Escola de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais solucionou o feito, acolheu os pareceres exarados pelo encarregado e pelo CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do autor na transgressão ora especificada (BIR n. 27 de 06/08/2018, Evento 1 - DOC6, págs. 29/30). O ato de sanção publicado no BIR n. 75 de 11/08/2018 demostra que foi imposta ao autor a sanção disciplinar de repreensão e o decréscimo de 06 (seis) pontos de seu conceito funcional (Evento 1, DOC6, págs. 31/32). No Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 116.975/2018, o encarregado apresentou relatório concluindo pelo enquadramento e punição disciplinar do autor na transgressão prevista no inciso I do art. 15 da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM) (Evento 1 - DOC7, págs. 17/20). No mesmo sentido, o Conselho de Ética e Disciplina da Unidade (CEDMU), à unanimidade, emitiu parecer opinando pelo enquadramento e punição disciplinar do autor (Evento 1 - DOC7, págs. 24/26). O Comandante da Escola de Formação de Oficiais da Policia Militar de Minas Gerais solucionou o feito, acolheu os pareceres exarados pelo encarregado e pelo CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do autor na transgressão prevista no inciso I do artigo 15 do CEDM (BI n. 39 de 19/11/2018, Evento 1 - DOC7, págs. 28/29). Foi imposta ao autor a sanção disciplinar de repreensão e o decréscimo de 05 (cinco) pontos de seu conceito funcional, conforme ato de sanção disciplinar colacionado no BIR n. 115 de 16/11/2018 (Evento 1, DOC7, págs. 30/31). Por fim, no Processo de Comunicação Disciplinar n. 118.683/2018, o encarregado apresentou relatório concluindo pelo enquadramento e punição disciplinar do autor na transgressão prevista no artigo 13, inciso V, da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM) (Evento 1 - DOC9, págs. 10/24). O militar foi movimentado para a 1ª RPM, em decorrência de sua reprovação no CFO/2018 (Evento 1 - DOC10, pág. 02).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O Conselho de Ética e Disciplina da Unidade (CEDMU) do 22º BPM emitiu parecer pelo enquadramento e punição disciplinar do autor na transgressão capitulada no art. 13, inciso V, do CEDM (Evento 1 - DOC10, págs. 10/13 e págs. 15/18). O Comandante do 22º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, por sua vez, solucionou o feito e concordou com o CEDMU quanto à existência da transgressão; porém determinou o enquadramento do autor na transgressão prevista no inciso III do artigo 15 do CEDM (BIR n. 36 de 18/06/2019, Evento 1 - DOC10, págs. 20/22). Dessa feita, foi imposta ao autor a sanção disciplinar de repreensão e o decréscimo de 05 (cinco) pontos de seu conceito funcional, conforme ato de sanção disciplinar colacionado no BIR n. 36, de 18/06/2019 (Evento 1, DOC10, págs. 30/31). Na peça inicial, a defesa inicialmente relatou que o autor ocupa atualmente a graduação de Cabo e que, no ano de 2017, ingressou no curso de formação de oficiais com o conceito A + 50 pontos. Contudo, no decorrer do curso, sofreu diversas punições disciplinares que culminaram em decréscimos de pontos do seu conceito funcional e o impedimento de sua formatura. Afirmou que a Administração Militar deixou de promover direitos ao autor, estando os atos administrativos disciplinares em desacordo com as disposições constitucionais e com a própria legislação da PMMG, razão pela qual alegou que as sanções são ilegais. Quanto ao Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 103.887/18 afirmou que, o autor foi notificado para apresentar defesa prévia e, na oportunidade, indicou duas informantes (mãe e irmã), capazes de comprovar a causa de justificação apresentada para o atraso de seis minutos. Alegou que as informantes foram inquiridas durante o procedimento administrativo e corroboraram a versão apresentada pelo autor, confirmando a existência de caso fortuito. Todavia, aduziu que, mesmo estando as declarações prestadas pelas informantes em perfeita consonância com tudo o que foi apurado, a Administração Militar deixou de impugná-las. Nessa esteira, afirmou que a Administração Militar não poderia descartar imotivadamente tais provas, sendo essa postura ofensiva ao princípio do devido processo legal, contrária às provas produzidas nos autos e em desconformidade com a norma que regula a matéria, devendo, portanto, ser o ato punitivo declarado nulo. No tocante ao Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 106.813/2018, alegou que o caderno probatório comprova que o autor se encontrava em cumprimento de uma atividade à P/4, a qual demandava manuseio direto com objetos que poderiam prejudicar um fardamento novo. Citou que o Regulamento da Escola de Formação de Oficiais prevê, como exceção à regra, a possibilidade do desalinhamento da farda após a inspeção matinal.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Segundo a defesa, a comunicação disciplinar foi elaborada após a inspeção e fiscalização matinal e depois que o militar já havia se assentado e levantado da cadeira durante a aula. Alegou ofensa ao princípio da razoabilidade, juridicamente compreendida como a incongruência lógica entre o fato (motivo) e a atuação concreta da Administração. Ressaltou que, a sanção disciplinar deve ser considerada nula, pois desconsiderou as peculiaridades fáticas do caso. Em relação ao Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 116.975/2018, afirmou que a pretensão punitiva não encontra respaldo probatório, haja vista que a publicação extemporânea da escala de serviço pela administração pública constituiu causa de justificação para o atraso do autor. Salientou que a autoridade que assinou a solução administrativa não observou o contido na Resolução n. 3.758/04, que determina que as consultas ao Painel Administrativo devem ocorrer duas vezes ao dia, sendo uma no início do expediente e outra ao final. Aduziu que o ato administrativo violou norma da própria Instituição, visto que a mensagem foi enviada às 22h29min, ou seja, mais de quatro horas após finalizar o expediente educacional da EFO. Quanto ao Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 118.683/2018, alegou que a Administração Militar deixou de inquirir testemunha indicada pela defesa, sem apresentar argumentos consistentes para subsidiar sua decisão, o que acarretou grave prejuízo à ampla defesa do autor. Acrescentou que, conforme entendimento jurisprudencial, deveria ter sido concedido ao autor a oportunidade de substituir a referida testemunha, ou meio capaz de suprir sua versão, o que não ocorreu no caso em tela. Salienta que o CEDMU n. 15/2018 - 22º BPM reuniu-se na presença do autor e opinou pela remessa dos autos ao encarregado para a inquirição da testemunha 1º Ten PM Paulo Henrique. Todavia, posteriormente, sem qualquer documentação complementar que determinasse novo parecer e tendo como justificativa o retorno dos autos, sem qualquer documento que ateste o fato, o mesmo Conselho se reuniu e opinou sobre o mérito do procedimento. De acordo com a defesa, a não inquirição da testemunha 1º Ten PM Paulo Henrique macula de nulidade absoluta todo procedimento administrativo, em face da inobservância dos princípios da ampla defesa e do contraditório no devido processo legal. Concluiu que a Administração Militar não observou o devido processo legal no curso dos quatro procedimentos administrativos e não ofertou devidamente ao autor os direitos inerentes, a saber, a ampla defesa e o contraditório. Com tais argumentos, requereu seja julgada procedente a presente ação para declarar a nulidade dos atos administrativos disciplinares supramencionados, bem como os efeitos deles decorrentes. Requereu ainda a concessão dos benefícios da assistência judiciaria gratuita e aTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento das custas, despesas processuais, honorários advocatícios e demais encargos. Atribuiu à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (Evento 1 - INIC1). A inicial foi instruída com os documentos constantes no Evento 1. A certidão constante no Evento 2 informou a existência de das seguintes ações cíveis nesta Justiça Especializada em nome do autor: 0012297-29.2011.9.13.0003 e 0012298-20.2011.9.13.0001 (encerradas) e 1000058-35.2018.9.13.0001 e 1000049-70.2018.9.13.0002 (em tramitação). Cumprindo a determinação judicial foram juntadas as certidões de inteiro teor das ações cíveis n. 0012298-20.2011.9.13.0001 e n. 0012297- 29.2011.9.13.0003 (Eventos 3 e 5). O MM. Juiz a quo, após analisar as certidões, afastou a litispendência, a conexão e a coisa julgada. Na oportunidade, recebeu a inicial, deferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita e determinou a citação do Estado de Minas Gerais (Evento 6). Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação, conforme Evento 15. Inicialmente, alegou que a quantidade de punições disciplinares suportadas pelo autor, em curto espaço de tempo, demonstra a indisciplina e a desídia com que vem desempenhando suas atribuições, não sendo possível exigir da autoridade administrativa uma postura passiva e condescendente. Ressaltou que a Administração Militar tem o poder-dever de disciplinar os policiais militares que não estejam cumprindo suas tarefas a tempo e modo esperados, especialmente quando não há razões que justifiquem as transgressões. Quanto ao Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 103.887/2018, alegou que as informantes inquiridas confirmaram a versão do autor no que tange aos problemas mecânicos apresentados pela motocicleta; contudo, o encarregado do procedimento, após analisar as provas acostadas aos autos, concluiu que as razões apresentadas como motivação para o atraso não constituem caso fortuito ou força maior, sobretudo porque o autor confessou não ter procedido à devida manutenção da motocicleta por falta de tempo. Concluiu que os depoimentos foram devidamente considerados, entretanto, o autor não conseguiu elidir a transgressão disciplinar que pesava em seu desfavor. Em relação ao Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 106.813/2018, afirmou que o caderno probatório coligido aos autos comprova que a transgressão disciplinar capitulada no art. 15, II, do CEDM c/c art. 39, I, da Resolução n. 4.362/14 restou devidamente comprovada nos autos. Destacou o depoimento prestado pela testemunha PM Marcus Lopes, que foi enfática ao descrever que o fardamento do autor estava claro, desgastado (puído) e amarrotado em vários pontos e, ainda, que ouviu ele dizer ao 1º Ten PM Andrade que realmente não havia passado a sua farda.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Salientou que as normas legais pertinentes à matéria e a hermenêutica aplicável, in casu, deixam claro que a exigência do uniforme alinhado é norma de maior importância, pois tem o condão de demonstrar o respeito do militar com a Instituição, bem como sua motivação em servila. No que tange ao Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 116.975/18, afirmou que o autor agiu com culpa, pois, deveria ter diligenciado a fim de saber as ordens do dia seguinte antes de finalizar suas tarefas. Alegou que as provas carreadas ao processo demonstram que a conduta praticada pelo autor se amolda à norma legal, não tendo restado comprovado qualquer ato de injustiça, ilegalidade ou causas de justificação. Quanto ao Processo de Comunicação Disciplinar n. 118.683/18, alegou que a autoridade competente pode deixar de inquirir testemunhas quando entender que elas são impertinentes ou protelatórias. Salientou que a não oitiva da testemunha mencionada pelo autor não causou prejuízos a sua defesa. Citou a regra estabelecida no art. 373 do CPC, que prevê que compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito. Ademais, asseverou que a análise do Poder Judiciário se restringe à legalidade do ato administrativo e, nesse sentido, concluiu que todos os atos transcorreram dentro da legalidade, não podendo esse juízo imiscuir no mérito, sob pena de infringir o princípio da separação dos poderes. Ao final, requereu que os pedidos contidos na inicial sejam julgados improcedentes e que o autor seja condenando ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor impugnou a contestação (Evento 22). Na fase de especificação de provas, as partes manifestaram não possuir outras provas a produzir (Eventos 28 e 30). As partes apresentaram suas alegações finais (Eventos 36 e 39). O MM. Juiz de Direito da 3ª AJME, decidiu o feito conforme se depreende no Evento 41, in verbis: [...] Inicialmente, vale registrar que as faltas disciplinares constantes no processo dizem respeito ao período acadêmico de um cadete do CFO. Portanto, aparentemente podem ensejar uma interpretação de exagero ou rigor despropositado, todavia, o contexto é outro. O aluno/cadete de Academia Militar dedica-se exclusivamente às suas tarefas, recebendo do Estado para tal, exatamente em razão das peculiaridades do futuro oficial. Em relação ao PCD nº 103.887/2018, como incurso no art. 15, inciso I, do CEDM, como discente do CFO, estando escalado, se apresentado com 6 minutos de atraso para a missão, o autor não trás para o bojo dos autos, qualquer prova da ilegalidade do ato praticado pela Administração Militar. Vale lembrar que o mérito administrativo pertence a autoridade militar, notadamente em relação a conveniência e oportunidade da prática do ato.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Dizer que duas informantes corroboram a alegação de que a motocicleta apresentou problemas mecânicos, portanto, caso fortuito, são questões de apreciação de mérito administrativo, não havendo qualquer respaldo jurídico para que se reconheça como “causa de justificação” de conduta administrativa. Nesta linha de raciocínio, não assiste razão ao autor pelo que será indefiro o pedido. O PCD nº 106.813/2018 como incurso no art. 15, inciso II, do CEDM como discente do CFO, estando escalado, se apresentado com o fardamento amassado. Alega o autor que estava com a farda amassada em razão de ter carregado objetos a serem utilizados pelos alunos em atividade programada, bem como, ter sido instado por volta das 8h40min, ou seja, após a inspeção e fiscalização matinal. Esse é mais um fato em que à luz do público civil não tem qualquer importância, mas na cultura e disciplina militar, especialmente no âmbito da Academia de Polícia Militar, revela-se grave. A par da exigência profissional no âmbito da postura e aparência pessoal, destaque para o zelo com o fardamento, no caso dos autos, a alegação do autor não se mostra sequer coerente. Neste ponto, destaca-se que a comunicação disciplinar foi lavrada por um oficial da APM, 1º Ten PM Rafael Neves de Andrade, que fez consignar e observar que: “questionado sobre o fato, o comunicado assumiu na presença de da testemunha, que sequer passou a farda antes de vestir”. A testemunha mencionada pelo Oficial é o Aluno PM Marcus Paulo Lopes Pereira. Portanto, a construção que o autor pretende fazer, no sentido de que a farda estava amarrotada porque estava empenhado em atividade da escola, não procede. Essa tentativa de “vitimização”, na verdade, acaba direcionando uma insinuação de que o oficial comunicante exagera, excede e abusa do direito disciplinar, desconsiderando que após a inspeção e chamada matinal sempre há, naturalmente, amassamentos na farda. Por todo o exposto acima, o pedido do autor será declarado improcedente, eis que nenhuma ilegalidade foi verificada no procedimento administrativo em exame, tampouco foi observado irrazoabilidade na sanção disciplinar. O PCD nº 116.975/2018 como incurso no art. 14, inciso III, do CEDM como discente do CFO, deixado de se apresentar em uma chamada prevista para as 8 horas, apresentando-se somente às 9h27min. Em princípio, a tese do autor, no sentido de que a obrigatório de consulta do Painel Administrativo - e-mail institucional, restringe ao início e final do expediente, pode até parecer superficialmente como causa de justificação. Entretanto, a tese apresentada pelo autor não tem qualquer cabimento quando se refere a alunos de uma Escola Militar. A norma administrativa de consulta ao Painel Administrativo, norma geral, não elide a responsabilidade do Cadete para com os seus compromissos acadêmicos na APM. Vale registrar, com muito destaque, que o autor foi o único cadete a chegar com substancial atraso no dia dos fatos. Não fosse isso, o CEDMU era formado e constituído por cadetes, oportunidade em que constaram no parecer da procedência da sanção disciplinar, que o autor faltou com as suas obrigações eTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 responsabilidades de aluno, cadete para cadete, como se vê no Evento 1, DOC 7, págs. 25/26. Pelo contexto acima, não há que falar em ilegalidade do ato punitivo ao autor. O PCD nº 118.683/2018 como incurso no art. 13, inciso V, do CEDM por ter, em tese, durante o horário da aula, como discente do CFO, apontado dedo médio para outro militar, sendo certo que, melhor sorte não acolhe o autor. Como se vê dos autos, o autor foi submetido ao procedimento administrativo apropriado, sendo ao final sancionado disciplinarmente. A alegação de cerceamento de defesa, não procede, uma vez que a testemunha mencionada nada viu a respeito dos fatos. Logo no início do procedimento, mais precisamente, quando da comunicação do episódio para a Administração Militar, o Cadete Fagundes, ressaltou que o Tenente Paulo Henrique não viu o ocorrido, eis que estava de costas resolvendo outro problema de trabalho da turma, como se vê no Evento 1, DOC 3, págs. 20/21. Portanto, ante a justificativa e registro da não inquirição da testemunha Tenente Paulo Henrique, não há que falar em cerceamento de defesa, mesmo porque, como dito, o oficial indicado como testemunha pelo autor, não viu os fatos. Assim, o pleito há de ser indeferido também, uma vez que não há ilegalidade na prática do ato administrativo em tela. Com tais fundamentos, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor e o condenou ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) do valor da causa; todavia, suspendeu a exigibilidade da cobrança, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC/2015. A defesa do autor interpôs o presente recurso de apelação, nos termos de sua peça inicial (Evento 58). O Estado apresentou contrarrazões de apelação, conforme se observa no Evento 64. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 176 e 178, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. No caso em tela, o apelante, Cb PM Wanderson Botelho da Silva, insurge-se contra 4 (quatro) sanções decorrentes de processos de comunicações disciplinares (PCDs) instaurados quando aluno do Curso de Formações de Oficiais no ano de 2017. De início, oportuno rememorar que o exame do ato administrativo realizado pelo Poder Judiciário se circunscreve ao campo da regularidadeTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo vedada a ingerência no mérito do ato administrativo, sob pena de infringência ao princípio constitucional de independência dos poderes. Partindo dessa premissa, farei a análise dos 4 (quatro) PCD e as respectivas sanções em separado para uma melhor elucidação dos fatos. Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 103.887/2018 - EFO O apelante foi enquadrado na transgressão disciplinar prevista no inciso I1 do artigo 15 da Lei Estadual n. 14.310/2002 por ter sido comprovado que, no dia 23/01/2018, ele chegou atrasado para a chamada no Estágio Básico do Combatente de Montanha, para o qual estava escalado. Em sua defesa escrita trazida na esfera administrativa, o ora apelante confessa que chegou atrasado, mas justifica que o fato se deu por motivo alheio a sua vontade - problemas mecânicos em sua motocicleta. As testemunhas de defesa, Geralda Magela Botelho da Silva e Hênia Fernandes Silva (mãe e irmã do comunicado/apelante), que foram inquiridas na qualidade de informantes, confirmaram os problemas mecânicos na motocicleta na data dos fatos (evento 1, DOC5, págs. 6/7). A autoridade militar, ao solucionar o PAD, apontou as justificativas e provas trazidas pela defesa e concluiu que os argumentos apresentados não tinham o condão de afastar o cometimento da transgressão por não se tratar de causa de absolvição e/ou justificação prevista no MAPPA. Dessa forma, entendo que o ato administrativo disciplinar em tela deve ser mantido em seus exatos termos. Ao contrário do que alegou a defesa, não há que se falar em decisão dissociada do caderno probatório, tampouco em ofensa ao devido processo legal. Resta evidente, no caderno probatório, sobretudo na solução acostada às págs. 24/25, DOC5, evento 1, que o argumento trazido pelo apelante e confirmado por sua mãe e irmã não configura caso fortuito e, portanto, não elide a sua responsabilidade. A Resolução Conjunta n. 4.220 (Manual) define caso fortuito como “causa de justificação, pois decorre de um acontecimento da natureza, como enchentes, terremotos, doenças e outros, que estão fora do controle da pessoa). Já em seu art. 6º, inciso I, elenca o caso fortuito como causa de justificação que possibilita o arquivamento dos autos sem a responsabilização do acusado. Fernando Noronha leciona sobre o tema: Característica essencial do caso fortuito ou de força maior em sentido amplo é de ser ele sempre acontecimento inevitável. Mas 1 Art. 15 - São transgressões de natureza leve: I - chegar injustificadamente atrasado para qualquer ato de serviço de que deva participar;TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 verdadeiramente inevitável é somente o fato estranho à atividade da pessoa e que deixa esta na impossibilidade de agir, sendo impedindo-a de obstar à sua concorrência (...). Esta característica de inevitabilidade está bem vincada no único preceito do Código Civil que procura caracterizar o caso fortuito ou de força maior: o parágrafo único do art. 393. Segundo este preceito: “o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir” (in Direito das Obrigações; Saraiva; 2003; pág. 623/626). Dessa forma, não há que se falar em caso fortuito em relação ao ocorrido. Ora, não se pode ter como inevitável ou imprevisível, no sentido que se empresta ao termo no conceito de "caso fortuito", o fato de se deparar com problemas mecânicos em uma motocicleta. Tal fato constitui um risco inerente aos veículos automotores que não submetidos a devida e regular manutenção. Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 106.813/2018 - EFO O apelante foi enquadrado na transgressão disciplinar prevista no inciso II do artigo 152 da Lei Estadual n. 14.310/2002 por ter sido surpreendido, no dia 27/02/2018, com a farda B1 (gondola e calça) amassada, caracterizando a inobservância do artigo 39, inciso I3, do Regulamento de Uniformes e Insígnias da Polícia Militar de Minas Gerais - RUIPM (Resolução n. 4.362/2014). O argumento defensivo no sentido de que o desalinho da farda do apelante era justificável, uma vez que se encontrava em cumprimento de uma atividade de P/4 da turma e carregando objetos, bem como pelo fato de que, no momento em que fora surpreendido, já havia se assentado e levantado da cadeira durante a aula, não encontra respaldo no caderno probatório. Em que pese o testemunho do Al PM Elias Rocha Bernardino Júnior ter confirmado que, naquela data, o comunicado, na função de P4 da turma, teria carregado caixa com material para a aula de técnica policial, verifica-se que a testemunha Al PM Marcus Paulo Lopes Pereira presenciou quando o próprio comunicado admitiu para o Comunicante, 1º Ten PM Rafael Neves de Andrade, “que realmente não havia passado o fardamento que utilizava”, o que caracteriza o desleixo com seu uniforme (evento 1, DOC6, págs.6/9). 2 II - deixar de observar norma específica de apresentação pessoal definida em regulamentação própria; 3 Art. 39 O militar deve primar pela boa apresentação pessoal e manutenção da padronização no uso dos uniformes constantes nesse Regulamento, obedecendo as seguintes regras gerais: I - o uniforme deve ser limpo, alinhado, isento de manchas e bem passado;TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Nesse contexto, não há que se falar em ofensa ao princípio da razoabilidade por incongruência entre o fato e a atuação concreta da Administração. Restou devidamente comprovado em regular PCD que o apelante deixou de observar o que determina o Regulamento de Uniformes e Insígnias da Polícia Militar de Minas Gerais, ao se apresentar com uma farda que não estava passada. Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 116.975/2018 - EFO O apelante foi enquadrado na transgressão disciplinar prevista no inciso I do artigo 15 da Lei Estadual n. 14.310/2002. Conforme relatado alhures, consta no Termo de Abertura de Vista (TAV) a seguinte acusação: Em 15/08/2018, o militar, estando devidamente escalado na monitoria sobre o Espadim para os cadetes do CFO-1, não teria se apresentado para a chamada prevista para às 08 horas, se apresentando somente às 09h27min. Extrai-se do testemunho do Cad PM Gladimir Murer Júnior que, no dia anterior, ele e o comunicado, no final do dia, exerciam a função de Fiscal na EFAS. Esclareceu a mesma testemunha que não houve formação de turma do CFO III na EFO para o recebimento de orientações do Fiscal da EFO, tendo sido a orientação feita diretamente na EFAS pelo Cap Lopes. Além disso informou que teve conhecimento do empenho do dia 15/08/2018 através de publicação na Intranet. O documento aposto à pág. 16, doc7 do evento 1, demonstra que o referido empenho apenas foi transmitido via Intranet às 22:29min do dia 14/08/2018. Tal informação é corroborada no relatório do encarregado, no parecer do CEDMU e na solução do PCD. Nesse contexto, oportuno salientar que a análise da legalidade do ato administrativo-disciplinar pelo Poder Judiciário abrange também o exame dos motivos determinantes para a prática do ato disciplinar pelo administrador, evitando-se, assim, incongruências entre a acusação e a conclusão da punição imposta. Dessa forma, entendo que não restou devidamente comprovada a validade e veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a imposição do ato de sanção em tela consubstanciado no fato de não ter sido demonstrado que o apelante estava regularmente escalado na monitoria sobre o Espadim para os cadetes do CFO-1. Pelo contrário, restou demonstrado que o empenho para a referida atividade, que iniciaria às 08:00 do dia 15/08/2018, foi publicado na Intranet apenas após às 22:00 do dia anterior. Portanto, não tendo a Administração ancorado sua fundamentação em razões suficientes para a configuração da transgressão prevista no art. 15, inciso I, da Lei Estadual n. 14.310/2002, resta nulo o ato administrativo sancionador em tela.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Processo de Comunicação Disciplinar n. 118.683/2018 - EFO O apelante foi enquadrado na transgressão disciplinar prevista no inciso III do artigo 154 da Lei Estadual n. 14.310/2002 por ter apontado o dedo médio para o então cadete PM Thiago Fagundes Andrade. Constou, no Termo de Abertura de Vista (TAV), a seguinte acusação: No dia 20/09/2018, às 14h00min, durante o horário de aula, o comunicado apontou o dedo médio para o Cad PM Thiago Fagundes de Andrade. As testemunhas Cad PM Clélia Alves Guimarães e Cad PM Tiago Fagundes de Andrade confirmam que o comunicado fez o gesto indicado na acusação e informam que o professor, 1º Ten Paulo Henrique, não teria visto o referido sinal. Nesse sentido, não há que se falar em prejuízo à ampla defesa do comunicado, ora apelante. Ao contrário do que alega a defesa, a Administração Militar apresentou argumentos consistentes para justificar a ausência de inquirição da referida testemunha, senão vejamos: Em relação ao não atendimento da solicitação da defesa por ocasião das primeiras RED, quanto à oitiva do 1º Ten Paulo Henrique, pelo encarregado anterior, vale esclarecer que o Cad Fagundes relatou na mensagem PA ao Ten Enézio, fl. 04, que o gesto foi as escondidas, quando o professor estava de costas. Na mesma linha, a quarta testemunha ouvida, Cad Clélia, fl.14v., relatou que acredita que o professor não viu porque estava na frente tentando resolver o problema do trabalho e o fato se deu na lateral da sala de aula. Ou seja, uma diligência para a oitiva do docente serviria, tão somente, para procrastinar a conclusão desse expediente, além dos transtornos decorrentes: prejuízos à rotina das atividades do oficial docente; deslocamento para a oitiva, etc. (evento 1, DOC9, págs. 19/20). Ademais, e também ao contrário do que alegou a defesa, os membros do CEDMU n. 15/2018 - 22ºBPM, por maioria, manifestaram-se pelo retorno dos autos ao encarregado para a inquirição da testemunha 1º Ten PM Paulo Henrique. Todavia, observa-se que um dos membros, o Asp Brasil, manifestou-se em posição contrária, esclarecendo que o encarregado já havia justificado a ausência de inquirição da referida testemunha (evento 1, DOC10, pág.12). O Ofício n. 403/2019-Sec 22º BPM, datado de 26/02/2019, demonstra que o novo parecer do CEDMU foi determinado pelo Ten Cel Comandante da Unidade, em observância à legislação que rege a matéria, conforme se observa a seguir: [...] Ressalta-se que mesmo sendo verificada irregularidades formais pelo CEDMU, tal colegiado deverá adentrar no mérito do procedimento, emitindo o respectivo juízo quanto à existência ou não 4 III - deixar de observar princípios de boa educação e correção de atitudes;TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 da transgressão disciplinar imputada ao militar, considerando o princípio da economia processual e da não obrigatoriedade de vinculação daquele entendimento por parte da Autoridade delegante. Este ofício deve fazer parte de toda a documentação obedecendo-se a ordem cronológica de sua produção. Obs: Acerto de ata, entrar no mérito. Desta feita, em 11/03/2019, o CEDMU emitiu novo parecer em complementação ao primeiro. Sabe-se que vigora, no nosso ordenamento jurídico, o entendimento de que a nulidade do Processo Administrativo-Disciplinar está diretamente ligada à ocorrência de prejuízos à defesa, em conformidade com o princípio do “pas de nullité sans grief”. Nessa esteira, não basta a mera alegação de nulidade, sendo necessário se comprovar faticamente no processo que determinado ato, realizado de forma irregular, concretamente trouxe prejuízo à defesa, o que não restou demonstrado no caso em tela. Pelo exposto, dou provimento parcial ao presente recurso de apelação, apenas para anular o ato de sanção publicado no BIR n. 115 de 16/11/2018 - EFO/APM, decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 116.975/2018 - EFO. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho na íntegra do voto eminente Desembargador relator, para dar provimento parcial ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de outubro de 2020. Des. Sócrates Edgard dos Anjos Relato